Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707634-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença apresentado por ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, pela qual homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, julgada improcedente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e expedidos 1 (um) precatório em nome de ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA no valor de R$ 19.764,19 e 1 (um) RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no valor de R$ 1.976,42. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a parte exequente pugna que seja o ente público compelido ao pagamento de R$ 17.708,02 (dezessete mil, setecentos e oito reais e dois centavos), relativo ao crédito principal e custas judiciais devidos nestes autos (ID 117224659). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação de sentença (ID 120535784), oportunidade em que alegou, preliminarmente, a necessidade de indeferimento da petição inicial e ilegitimidade ativa. Requereu, ainda, o reconhecimento da prescrição. Pugnou pela fixação dos honorários da fase de conhecimento quando liquidada a condenação. Requereu, também, a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618, de 2020. No mérito, apontou excesso de execução, uma vez que, em seu entender, o valor cobrado é superior ao efetivamente devido, que seria R$ 9.654,58 (nove mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). A exequente apresentou réplica à impugnação, requerendo o indeferimento da impugnação deduzida, dando-se regular prosseguimento ao feito, até final satisfação da dívida, condenando-se o devedor a reembolsar as custas judiciais e a pagar os honorários de sucumbência. Na decisão de ID 124460198, foi declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. Ademais, fixou-se os parâmetros para atualização dos cálculos e determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Posteriormente, foi interposto o recurso de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo (ID 126643342). Vindos os cálculos (ID 143796997), a parte exequente manifestou concordância com os valores (ID 144778134). O prazo para a parte ré se manifestar decorreu in albis (ID 148066480). É um breve relato. DECIDO. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 143796997), no valor de R$ 19.764,19 (dezenove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), atualizados até 28 de novembro de 2022, relativos ao crédito principal e custas judiciais devidas nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Considerando que não houve excesso de execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal e condeno ao ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que faço com esteio nos artigos 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o decote dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento), haja vista o teor do contrato acostado ao ID 117224656. Assim sendo, expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 28 de novembro de 2022: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, CPF n. 488.350.721-15, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 19.764,19 (dezenove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos). Do valor total haverá o decote da quantia de R$ 3.952,84 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 117224656, que deverá ser pago à Sociedade de Advogados acima mencionada. b) 1 (uma) Requisição de Peno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.459.858/0001-60, no montante de R$ 1.976,42 (um mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o executado para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório (RPV), sob pena de constrição legal. Decorrido o prazo sem apresentação do comprovante, intime-se a Fazenda Pública para juntada em 5 (cinco) dias úteis, dobro por força de Lei. Vindo aos autos o comprovante o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório expedido nos autos. Intimem-se as Partes. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” – ID 148216699 dos autos n. 0702389-22.2022.8.07.0018; grifei. Os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 149086027 – origem) foram objeto da decisão de ID 150246976 na origem, pela qual parcialmente acolhidos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, no qual requer a suspensão da tramitação desse Cumprimento de Sentença até o c. STJ julgar o Tema Repetitivo 1.169. Requer, ainda, a extinção do feito sem resolução de mérito. Alega, também, a existência de diversas omissões. Manifestação da parte embargada pelo não provimento do recurso - ID 150199683. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrario do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (pagamento do benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento (maio/2002), observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de prestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de resistência, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Quanto à alegação de que a decisão embargada autorizou o pagamento da parcela controversa, também não assiste razão ao embargante. Em que pese a interposição do agravo de instrumento n. 0717542-52.2022.8.07.0000, foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 126643342). Dessa forma, é regular o prosseguimento do feito. Destarte, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Por outro lado, quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), esclareço, caso a decisão tenha ficado obscura, que não se trata de nova condenação. Tanto que a determinação para expedição de RPV foi para montante referente a apenas 10% (dez por cento) do valo devido e não de 20% (vinte por cento). Nesse diapasão, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos declaratórios apenas para suprimir a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que fixada na decisão de ID 117476196. No mais, mantenho a decisão tal qual foi lançada, inclusive, mantendo a letra b" da decisão de ID 148216699 que fixou o valor dos honorários. Prossiga-se o feito, em seus ulteriores termos. INTIMEM-SE.” Anote-se que, contra a decisão na origem pela qual rejeitada a impugnação do DISTRITO FEDERAL (ID 124460198 – origem), foi interposto o agravo de instrumento n. 0717542-52.2022.8.07.0000, o qual teve o efeito suspensivo indeferido. Nas razões recursais, o agravante alega que “A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM DEVE PERMANECER SUSPENSA ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1169. ( ) Portanto, O MAGISTRADO DE PISO SE EQUIVOCOU AO DISPENSAR A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO “...COM BASE NO COTEJO DOS ELEMENTOS CONCRETOS TRAZIDOS AOS AUTOS...”, POIS TAL POSSIBILIDADE SERÁ OBJETO DE DISCUSSÃO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ E 1.985.491/RJ, REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA” (ID 44252530, p.p.4-5). Sustenta que “A DECISÃO 124460198, JÁ PRECLUSA, CLARAMENTE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM AO SEU TRÂNSITO EM JULGADO, O QUE AINDA NÃO OCORREU, haja vista a interposição do Agravo de Instrumento no 0717542-52.2022.8.07.0000 pelo Distrito Federal” (ID 44252530, p.8). Aduz não haver parcela incontroversa: “No presente recurso o Distrito Federal alega a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a iliquidez e a inexigibilidade do título executivo. Logo, NÃO EXISTE PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE, pois se as preliminares levantadas pelo ente público forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito” (ID 44252530, p.8). Argumenta que “o acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento no 0717542-52.2022.8.07.0000 não transitou em julgado, RAZÃO PELA QUAL A MEMÓRIA DE CÁLCULO HOMOLOGADA PELA INSTÂNCIA A QUO INCLUI QUANTIAS AINDA DISCUTIDAS PELAS PARTES NO BOJO DO REFERIDO RECURSO. ( ) Portanto, A EXECUÇÃO SOMENTE PODE PROSSEGUIR QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO EXECUTADO, OU SEJA, A QUANTIA INDICADA NA PLANILHA ELABORADA PELA GERÊNCIA DE CÁLCULOS DA PGDF, NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 535, §§2o e 4o, DO CPC/2015” (ID 44252530, p.p.10-11). Ressalta que “a eventual ausência de deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso e ao Agravo de Instrumento no 0717542- 52.2022.8.07.0000 é irrelevante para a solução da questão, porque a impossibilidade de prosseguimento da execução quanto à PARCELA CONTROVERSA dos valores executados decorre diretamente da sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial” (ID 44252530, p.18). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirma que resta evidente a plausibilidade do direito: a) A decisão recorrida afronta claramente o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia. b) A decisão 124460198, JÁ PRECLUSA, claramente condicionou o prosseguimento do feito de origem ao seu trânsito em julgado. c) NÃO HÁ PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE, pois se as preliminares levantadas pelo Distrito Federal forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito. d) A decisão recorrida afronta claramente o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534. e) A decisão recorrida afronta claramente os artigos 535, §§2o e 4o, do CPC/2015 e 4o, §4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.” (ID 44252530, p.18). Por fim, requer que este Tribunal: “a) liminarmente, determine: a.1) o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e a.2) o cancelamento dos requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF; e que b) reformando a decisão guerreada: b.1) suspenda a tramitação da execução até o C. STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; e que b.2) extinga a ação de origem sem resolução do mérito; ou que b.3) suspenda a tramitação da execução até o trânsito em julgado da decisão final a ser prolatada nos autos do Agravo de Instrumento no 0717542-52.2022.8.07.0000, NOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO 124460198, JÁ PRECLUSA; ou ao menos que b.4) determine o prosseguimento do feito de origem apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e que b.5) cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF.” (ID 44252530, p.p.19-20). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, julgada improcedente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e expedidos 1 (um) precatório em nome de ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA no valor de R$ 19.764,19, referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais, e 1 (um) RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no valor de R$ 1.976,42, referente aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença. O agravante alega, em suma: a) necessidade de suspensão do processo até o julgamento do tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; b) não haver parcela incontroversa; e c) cancelamento dos requisitórios de pagamento nos valores expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF. E requer que este Tribunal: “a) liminarmente, determine: a.1) o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e a.2) o cancelamento dos requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF; e que b) reformando a decisão guerreada: b.1) suspenda a tramitação da execução até o C. STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; e que b.2) extinga a ação de origem sem resolução do mérito; ou que b.3) suspenda a tramitação da execução até o trânsito em julgado da decisão final a ser prolatada nos autos do Agravo de Instrumento no 0717542-52.2022.8.07.0000, NOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO 124460198, JÁ PRECLUSA; ou ao menos que b.4) determine o prosseguimento do feito de origem apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e que b.5) cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF.” (ID 44252530, p.p.19-20). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DISTRITO FEDERAL (agravante) requer a suspensão da tramitação processual do recurso até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir. DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA O agravante alega que ““No presente recurso o Distrito Federal alega a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a iliquidez e a inexigibilidade do título executivo. Logo, NÃO EXISTE PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE, pois se as preliminares levantadas pelo ente público forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito” (ID 44252530, p.8). Diferente do que sustentado pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) não há nos autos qualquer discussão quanto aos pressupostos processuais que não tenham precluído. De fato, na origem, quando impugnou o cumprimento de sentença, DISTRITO FEDERAL apresentou as preliminares de ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra do título executivo e de prescrição (ID 120535784 – origem). Tais matérias foram decididas pelo Juízo na decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 124460198 – origem), oportunidade em que também analisado o índice de correção a ser aplicado para o cálculo do valor exequendo. E, quando DISTRITO FEDERAL interpôs recurso contra referida decisão (agravo de instrumento n. 0717542-52.2022.8.07.0000), em suas razões recursais, devolveu ao Tribunal somente a matéria referente ao índice de correção monetária, conforme se pode verificar no relatório da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 35886478 dos autos n. 0717542-52.2022.8.07.0000): “Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 124460198 dos autos originários n. 0702389-22.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, no tocante ao excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária em vez da TR. O agravante sustenta que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária viola coisa julgada e o entendimento firmado no STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146), que definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária. Alega que o efeito vinculante e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afasta a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC. Salienta que a “urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, eis que não há que se falar em possibilidade de expedição de qualquer requisitório ou fracionamento de pagamento em face a Fazenda”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.” Registre-se que as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “2. Não havendo a parte recorrida impugnado, oportunamente, o reconhecimento pelo Tribunal de origem de sua legitimidade passiva ad causam, consolidou-se a preclusão, sendo vedado o exame do tema por este Tribunal Superior. 3. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.” (STJ - REsp: 1842613 SP 2019/0235636-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022). “As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.”( ) ( AgInt nos EDcl no AREsp 1665187/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021) Assim, no caso em exame, os temas referentes à ilegitimidade ativa do exequente e à inexigibilidade do título de crédito não foram impugnados pelo Distrito Federal, de modo que já ocorreu a preclusão. Desse modo, constata-se que a discussão ainda pendente no AGI n. 0717542-52.2022.8.07.0000 é apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado e, sendo assim, trata-se de impugnação parcial nos termos do art. 535, § 4o, do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Tratando-se de impugnação parcial, há parcela incontroversa. DOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO – PARCELA INCONTROVERSA A execução da parcela incontroversa não depende de eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVISIONAL DA PORTARIA ANISTIADORA COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERESSADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO IMPROVIDO. ( ) 2. Em consequência, remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, tem-se que a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno improvido (AgInt na ExeMS n. 11.238/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.) O processo pode continuar, inclusive pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório apenas quanto à parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”). No caso, aplicando o índice de correção que entende correto ao caso (TR), o DISTRITO FEDERAL apontou como devido o valor de R$ 9.654,58 (ID 120535785 – origem); e este o valor incontroverso. Por outro lado, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID 143796997 – origem), aplicando o índice de correção defendido pela parte exequente (IPCA-e), apontou o valor do débito em R$ 21.740,61 (R$ 19.764,19 referente ao crédito principal e R$ 1.976,42 referente aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença) Contudo, como já dito, não tendo ainda precluído a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, os requisitórios de pagamento devem alcançar somente a parcela incontroversa. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, pela qual determinada a expedição de requisitórios de pagamento com base no valor ainda controverso até o julgamento pelo Colegiado do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora